Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO APÓS PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da dívida ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964), contados da data do ato ou fato do qual se originarem, de acordo com o que dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. É inexigível a certidão de dívida ativa cujo débito foi inscrito após o transcurso de cinco anos a contar do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo com recursos do FUNGER/DF, criado pela Lei Complementar no 705/2005.
3. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.